Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-79.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004063-79.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), E. F. DE SOUSA BUGY - CNPJ: 00.295.346/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu ação monitória com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono. O banco agravante afirma inexistência de prévia intimação pessoal, aponta ausência de publicações no Diário da Justiça e sustenta violação ao contraditório. Requer o prosseguimento do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica e a intimação por AR atendem ao requisito legal de intimação pessoal para evitar extinção por abandono, nos termos do art. 485, §1o, do CPC/2015, e se houve respeito ao contraditório. Avalia-se também a pertinência da Súmula no 240/STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão que ordenou a intimação da parte autora foi publicada em nome do advogado cadastrado.

4. As intimações foram válidas, porquanto houve ciência pelo portal do PJe e também por AR. A parte autora permaneceu inerte, ultrapassando o prazo legal.

5. A Súmula no 240/STJ não incide. O réu não foi citado, de modo que não houve triangularização.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “É válida a extinção por abandono quando a parte, regularmente intimada pelo sistema eletrônico, diário e por AR, permanece inerte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000772-33.2008.8.11.0023, Rel. Des. (informado nos autos), j. 19.11.2025, DJE 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática (ID 326984370) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, nos autos da Ação Monitória.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a sentença é nulidade, pois não houve a prévia intimação do seu patrono para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, conforme exige o art. 485, §1o, do CPC.

Afirma que realizou pesquisas no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso e não localizou as publicações referentes às intimações mencionadas nos autos, tanto a que daria ciência do resultado negativo da diligência realizada pelo Oficial de Justiça, quanto a que comunicaria a expedição da carta de intimação pessoal.

Argumenta que a extinção do feito foi excessiva e rigorosa, não tendo sido observado o efetivo contraditório, em violação aos artigos 7o, 8o, 9o e 10 do CPC.

Prequestiona expressamente os artigos 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, artigo 485, III, §1o e artigo 272, §§ 2o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, além da Súmula 240 do STJ.

Ao fim, requer o provimento do agravo interno para que seja dado processamento e provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente agravo interno reside na análise da regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, especificamente quanto à validade da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito.

O art. 485, III, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando "
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias
". O §1o do mesmo dispositivo prevê que "
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias".

A questão controvertida consiste em verificar se houve efetivamente a intimação pessoal da parte autora, ora agravante, para dar andamento ao feito, e se tal intimação atendeu aos requisitos legais, considerando o pedido expresso na petição inicial para que as intimações pessoais fossem direcionadas ao escritório do patrono da parte autora.

Analisando detidamente os autos, observo que o juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, pelo sistema PJE, por publicação no Diário Eletrônico em 03/07/2025 e, por último, tendo sido expedida certidão de intimação por AR (Aviso de Recebimento), conforme consta nos autos.

O agravante sustenta que não foram localizadas as publicações referentes às intimações mencionadas nos autos no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso. Contudo resta claro que a decisão foi publicada em nome do advogado devidamente cadastrado nos autos. Veja-se:

Nesse contexto, a intimação realizada por AR ou por meio eletrônico atende ao requisito da intimação pessoal exigido pelo art. 485, §1o, do CPC, não havendo que se falar em nulidade do ato. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PORTAL DO PJE. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 246, §1o, do CPC impõe às pessoas jurídicas privadas a obrigatoriedade de manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, sendo válidas as citações e intimações realizadas por esse meio, que se equiparam às pessoais.

As intimações eletrônicas efetuadas pelo portal próprio do sistema PJe produzem os mesmos efeitos da intimação pessoal, conforme o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, afastando a alegação de nulidade.
Precedente da própria Câmara confirma o entendimento de que, em autos eletrônicos, a comunicação via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, sendo legítima a extinção do processo por abandono quando regularmente intimada a parte.
Constatada a regularidade da intimação da parte e de seu advogado no sistema eletrônico, não há vício processual que justifique a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A intimação eletrônica realizada por meio do portal próprio do sistema de processo eletrônico (PJe) equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais.
É válida a extinção do processo por abandono da causa quando regularmente intimada a parte por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.
(...)
(N.U 0000772-33.2008.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Por fim, quanto à alegação de que a extinção do feito foi excessiva e rigorosa, não tendo sido observado o efetivo contraditório, em violação aos artigos 7o, 8o, 9o e 10 do CPC, verifico que tal argumento não merece prosperar.

O contraditório foi devidamente observado, tendo sido oportunizada à parte autora a manifestação sobre a necessidade de dar andamento ao feito, mediante intimação por sistema, diário e AR. A parte autora, contudo, quedou-se inerte, não apresentando qualquer manifestação no prazo legal.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, verifico que a decisão agravada está correta ao afirmar que "
sequer ocorreu a triangulação processual, e desse modo inaplicável o contido na Súmula 240 do STJ
". De fato, a Súmula 240 do STJ dispõe que "
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
". Contudo, essa súmula é inaplicável quando sequer houve a citação do réu, como no caso em análise.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025